Tribunal: STF
Processo: RHC 106364
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 


I – Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. 




II – Recurso desprovido.